Tribunal: TJMT
Processo: 0024276-92.2012.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024276-92.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAPAO GRANDE ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 04.567.314/0001-21 (APELANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), SALMAX NUTRICAO ANIMAL LTDA - ME - CNPJ: 10.559.419/0001-31 (APELADO), ALEXANDRO ELIAS BENEDETTI - CPF: 316.913.232-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

CAPÃO GRANDE ARMAZÉNS GERAIS LTDA - EPP

APELADO(S):

SALMAX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA - ME

TERCEIRO INTERESSADO:

ALEXANDRO ELIAS BENEDETTI

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA NO PRAZO DE CINCO ANOS – ATRASO DECORRENTE DE FALHAS DO MECANISMO JUDICIÁRIO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ –

PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO.

Consoante a Súmula 106 do STJ, se ajuizada a execução dentro do quinquênio legal,

descabe o reconhecimento da prescrição se a não efetivação da citação decorre de falhas no mecanismo judiciário, especificamente pelo atraso de anos no exame das postulações dos credores, no cumprimento das determinações do juízo e na prática de atos ordinatórios.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

CAPÃO GRANDE ARMAZÉNS GERAIS LTDA – EPP

APELADO(S):

SALMAX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA - ME

TERCEIRO INTERESSADO:

ALEXANDRO ELIAS BENEDETTI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CAPÃO GRANDE ARMAZÉNS GERAIS LTDA - EPP
contra a sentença proferida no
Execução de Título Extrajudicial
n. 24276-92.2012.811.0002 (Cód. n. 303347) movida pela apelante em face de
SALMAX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA – ME
que extinguiu o feito executivo com fundamento no inciso V do art.924 do CPC/15, mediante o reconhecimento da prescrição intercorrente, condenando a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, isentando-o, porém, do pagamento de honorários em razão da ausência de citação da parte executada.

Registra a parte recorrente que, ajuizado o feito executivo em 19/12/2012, apenas 11/03/2013 foi
determinada a citação, sendo que na data de 05/04/2013, a apelante peticionou nos autos (fls. 36/37) para informar que forneceria os meios para cumprimento do mandado, ocasião em que relacionou os números de telefones para que o Meirinho pudesse contatá-lo quando da realização da diligência destinada à citação de
Salmax Nutrição Animal Ltda
.

Relata que, no entanto, além de o respectivo mandado citatório somente ter sido expedido em 23/09/2013, em um evidente erro de procedimento, a secretaria do juízo sequer observou o conteúdo da referida petição e, somente em 19/04/2016 restou certificado que a secretaria do juízo deixou que encaminhar os mandados expedidos à central de mandados por não ter sido comprovado o depósito de diligência para o Sr. Oficial de Justiça.

Aponta que 05/05/2016, houve determinação para verificação quanto ao cumprimento do mandado de citação, pelo que, no dia 29/08/2016, houve intimação para que a credora recorrente comprovasse o depósito da diligência nos autos, ocasião em que requereu dilação do prazo em razão da greve nacional dos bancários, o que foi deferido pelo magistrado em 10/10/2016, tendo o comprovante do recolhimento da diligência sido juntado aos autos em 03/11/2016.

Registra que, na sequência, peticionou nos autos para juntar instrumento de substabelecimento, bem como para fornecer o seu contato ao oficial de justiça, de modo a permitir o cumprimento do mandado.

Anota que em seguida, a Secretaria do juízo certificou que o endereço da apelada era em outra comarca, motivo pelo qual foi determinada a intimação da ora apelante para realizar o pagamento das custas da Carta Precatória

Afirma que a despeito de proceder o referido recolhimento, tal mandado continuou sem ser distribuído, até que em 12/09/2017 foi dado impulso aos autos para o cumprimento do referido ato ordinatório mas, em ato processual subsequente, datado de 19/09/2017, a secretaria certificou que deixou de distribuir o mencionado mandado em razão de o endereço indicado na inicial ser de outra Comarca (Santo Antônio do Lerverger), ocasião em que a apelante foi instada a promover o pagamento das guias pertinentes à expedição de Carta Precatória, tendo os comprovantes do recolhimento das custas de tal ato sido anexados aos autos em 28.09.2017.

Pondera que, no entanto, em função de a comarca do domicílio da executada ser contígua, peticionou nos autos sustentando a desnecessidade da expedição de deprecata, bem como requerendo que o oficial do juízo exequendo cumprisse o mandado na comarca vizinha, na forma do Provimento n. 021/2012/CM deste Tribunal.

Defende, desse modo, que toda essa narrativa indica que a exequente sempre agiu de forma diligente, em contraposição com a conduta da secretaria do juízo que atrasou a expedição do mandado de citação e da carta precatória, e a sua consequente distribuição, ensejando, assim, a aplicação da Súmula 106 do STJ ao caso dos autos.

Destaca que a própria sentença recorrida afirma que houve falha por parte da secretaria no cumprimento do mandado de citação.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença apelada a fim de afastar a prescrição indevidamente reconhecida.

No mais, afirma que a não efetivação da citação no prazo legal se deveu à inércia exclusiva do poder judiciário.

Sem contrarrazões, ante a não angularização da execução.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Com efeito, segundo dos autos consta, em
14/12/2012
a ora apelante ajuizou em desfavor da empresa
SALMAX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA – ME
a
Execução de Título Extrajudicial
n. 24276-92.2012.811.0002 (Cód. n. 303347) objetivando o recebimento de um crédito no valor atualizado de
R$24.776,45
, representado por três cheques sacados contra o
Banco do Brasil S/A
, sendo o
primeiro
de n. 851045 (ID. n. 135900066 - Pág. 27), no valor de R$12.269,33, emitido em
28/08/2012
, e com vencimento ajustado para 16/09/2012, o
segundo
de n. 851042 (ID. n. 135900066 - Pág. 29), no valor de R$5.779,92, emitido em
24/08/2012
, e com vencimento ajustado para 14/09/2012 e, o
terceiro
, de n. 851044 (ID. n. 135900066 - Pág. 31), no valor de R$5.912,50, emitido em
28/08/2012
, e com vencimento ajustado para 14/09/2012.

Ajuizado o feito executivo em
14/12/2012
, o despacho citatório somente foi proferido em 11/03/2013 (135900066 - Pág. 40) – ou seja,
quase 3 (três) meses depois
– sendo que, na sequência, a exequente protocolizou duas petições, sendo a primeira de ID. n. 135900066 - Pág. 41/42, datada de
05/04/2013
, a fim de informar que forneceria os meios para o cumprimento do mandado citatório, e a segunda de ID. n. 135900066 - Pág. 43, protocolizada em
16/09/2013
, através da qual pugnou pela expedição de Certidão comprobatória de distribuição da execução, nos termos do art.615-A do CPC/73, a fim de averbá-la na matrícula de imóvel registrada em nome da empresa executada – matrícula n. 70.143 do CRI do 5º Ofício da Capital.

Embora a referida certidão (ID. n. 135900066 - Pág. 53) e o mandado de citação (ID135900066 - Pág. 54/55) terem sido emitidos em
23/09/2013
, a escrivã da vara de origem certificou apenas em
19/04/2016
(ID. n. 135900066 - Pág. 57) – ou seja,
quase 2 (dois) anos e 7 (sete) meses depois
– que não encaminhou o mencionado mandado à Central de mandados em razão de a exequente não ter recolhido as custas da diligência.

O juízo determinou na data de 05/05/2016 (ID. n. 135900066 - Pág. 58), que a Gestora do juízo providenciasse o cumprimento do mandado citatório.

Todavia, somente em
05/09/2016
– isto é,
4 (quatro) meses depois
– é que foi publicada a intimação da exequente para tomar providências (DJe n. 9852), sendo que já no dia
13/09/2016
, esta peticionou nos autos para requer a dilação do prazo para o recolhimento da diligência do cumprimento do mandado em função da greve dos bancários (ID. n. 135900067 - Pág. 1), o que só foi deferido pelo juízo em
10/10/2016
(ID. n. 135900067 - Pág. 2), sendo as referidas custas recolhidas em
28/10/2016
(ID. n. 135900067 - Pág. 4).

A despeito do recolhimento da diligência, os novos patronos da exequente peticionaram nos autos em
07/11/2016
(ID. n. 135900067 - Pág. 6), para reafirmar o intento de fornecer os meios para o cumprimento do mandado, ocasião em que informaram os novos contatos telefônicos para que o Oficial de justiça pudesse contata-los.

Todavia, apenas em
12/09/2017
(ID. n. 135900067 - Pág. 8) – ou seja,
mais de 10 (dez) meses mais tarde
, – é que a secretaria do juízo providenciou a
impulsionamentos dos autos, tendo, porém, certificado nos autos, uma semana depois (ID. n.
135900067 - Pág. 9),
que deixou de expedir o mandado de citação do requerido, por compreender que em razão de o endereço do executado estar localizado noutra comarca (Capital), seria necessária a emissão de carta precatória, pelo que providenciou a intimação da credora exequente para o recolhimento das respectivas custas

assim intimo a parte autora para que no prazo de cinco dias comprove o pagamento das guias, a serem emitidos no site do TJ/MT, sendo que a intimação somente foi publicada em
21/09/2017
(DJe n. 10105).

Referidas custas foram recolhidas pela executada ainda em
28/09/2017
(ID. n. 135900067 - Pág. 11), sendo que a petição de ID. n. 135900067 - Pág. 10, comprobatória do recolhimento, apesar de protocolizada em
28/09/2017
, somente foi juntada aos autos pela secretaria do juízo na data de
31/07/2018
– ou seja,
mais de 10 (dez) meses depois
.

Em
18/08/2018
a escrivã do juízo certificou nos autos que o
Banco Original do Agronegócio S/A
– que move outra ação de execução contra a mesma executada (Proc. n. 2879-83.2014.8.11.0041) – peticionou nos autos para comunicar a
penhora do imóvel matriculado sob o n. 70.143 do CRI do 5º Ofício de Cuiabá/MT. Na mesma certidão (ID. n. 135900067 - Pág. 39), a escrivã do juízo consignou que intimaria a exequente, ora apelante, para se manifestar acerca de tal informação.

No entanto, referida intimação não foi providenciada, sendo que desde então o feito executivo ficou paralisado em secretaria, até que na data de
27/11/2019
– isto é,
mais de 1 (um) ano e 3 (três) meses depois
– o juízo proferiu a decisão de ID. n. 135900067 - Pág. 41/42, para constatar, com um atraso de mais de 7(sete) anos, a necessidade de apresentação das cártulas exequendas originais, pelo que determinou que a exequente providenciasse, no prazo de 15 (quinze)

a emenda judicial para a juntada dos títulos exequendos originais, bem como para a apresentação do demonstrativo atualizado do débito, sob pena de extinção do feito.

Publicada a respectiva intimação em
04/12/2019
, a petição de emenda foi providenciada em
28/01/2020
(ID. n. 135900067 - Pág. 44/50) – logo após o término do recesso forense, ocasião em que a exequente pugnou (i) pela juntada dos títulos originais, (ii) pela apresentação da planilha demonstrativa do valor atualizado do
quantum
exequendo e (iii) pela desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, de modo a atingir o patrimônio dos sócios.

Na sequência, a secretaria do juízo certificou 06/03/2000 (ID. n. 135900069 - Pág. 20) a intempestividade da emenda da inicial que, na verdade, se deu com dois dias de extrapolação do prazo.

Em seguida, o juízo proferiu em
02/04/2020
a sentença de ID. n. 135900069 - Pág. 21/26, na qual extinguiu o feito executivo com fundamento no inciso V do art.924 do CPC/15.

Inicialmente, tal sentença foi publicada no DJe n. 10711, ainda em
21/04/2020
. Entretanto, na data de
16/07/2021
–
ou seja, mais de 1 (um) anos e 3 (três) meses depois
– uma serventuária da Vara de origem certificou a necessidade de a sentença ser republicada (ID. n. 135900070 - Pág. 2), vez que a causídica em nome de quem foi efetivada a primeira publicação já não mais patrocinada a exequente.

Efetivada a nova publicação, a exequente interpôs tempestivamente o primeiro apelo de ID. n. 135900070 - Pág. 11/30, na data de
19/08/2021
.

Todavia, o referido apelo somente foi remetido a esta superior instância em
19/07/2022
– exatos 11 (onze) meses após a interposição (ID. n. 135900092 - Pág. 1) – sendo provido monocraticamente por essa Relatora na data de 02/08/2022, conforme decisum de ID. n. 137914187, o qual determinando o retorno dos autos à origem para que fosse observado o Tema IAC n. 1 do STJ.

Aportados os autos na origem, a exequente apelante peticionou (ID. n. 167677210), suscitando a inocorrência de prescrição ao argumento de que os atrasos na citação se deram por atrasos inerentes ao mecanismo do judiciário, pelo que voltou a requerer o regular prosseguimento do feito executivo, com o deferimento do aditamento da exordial formulado nos autos, com a inclusão de empresas que comporiam o grupo econômico no polo passivo da demanda e desconsideração da personalidade jurídica da executada.

Na sequência, o juízo
a quo
prolatou a nova sentença em que, mais uma vez, reconheceu a prescrição.

Ora, como se vê, desses quase 11 (onze) longos anos de duração do processo desde seu ajuizamento em
dezembro de 2012
, o único atraso imputável à exequente foi a extrapolação,
de apenas dois dias
, do lapso aprazado para a emenda da inicial, cuja decisão que a determinou, aliás, se deu apenas em
27/11/2019
, depois de quase 7 (sete) anos do ajuizamento da execução.

Em todas as outras vezes em que a exequente coube falar, ou cumprir determinações do juízo, o fez sempre dentro do prazo legal.

Mesmo tendo peticionado mais de uma vez nos autos para comunicar que forneceria os meios para o cumprimento das diligências necessárias, acabou pagando as diligências do meirinho, sem que o mandado jamais tivesse sido enviado à central de oficiais de justiça.

Mais que isso, a exequente chegou a pagar as custas de uma carta precatória absolutamente desnecessária, vez que a comarca “deprecada” é contígua à do juízo “deprecante”, sendo que, para piorar a situação, referida missiva sequer chegou a ser expedida.

Como se vê,
de todo o atraso da marcha processual, pelo histórico de ocorrências acima descritas, resta
mais que evidente
que a falha do mecanismo judiciário foi a principal, senão a única causa pela qual deixou-se transcorrer mais de vinte anos desde a citação sem que ultimada a execução.

Ora, d
efinitivamente,
não é essa a Justiça que querem os cidadãos!

Assim, não pode e não deve a credora apelante ser prejudicada pelos descompassos do mecanismo judiciário que, por sucessivas vezes, atrasou a prática dos autos ordinatórios que lhes eram inerentes, às vezes por anos, além de não responder em prazo razoável às várias postulações dos exequentes.

Em casos tais, aplicável a Súmula 106 do STJ, segundo a qual
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Consequentemente, imperioso o afastamento da prescrição, devendo os autos retornar à origem para a retomada de seu regular processamento.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para anular a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição, determinando o retorno dos autos à origem para a retomada de seu regular processamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023